Tribunal: TJSP
Processo: 1008152-60.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de prestação de serviços educacionais – Irregularidades em programa fornecido por instituição de ensino (Uniesp Paga) – Obrigação da aluna em manter "excelência acadêmica", trabalhos voluntários, dentre outros – Informações extraídas da ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal (autos n. 5013061-55.017.4.03.6100)

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de prestação de serviços educacionais – Irregularidades em programa fornecido por instituição de ensino (Uniesp Paga) – Obrigação da aluna em manter "excelência acadêmica", trabalhos voluntários, dentre outros – Informações extraídas da ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal (autos n. 5013061-55.017.4.03.6100) que atestam a verossimilhança das alegações da autora – Programa de bolsa divulgado pela instituição de ensino com o simples propósito de angariar novos alunos – Requisitos que colocam a consumidora em desvantagem exagerada – Aluna, ademais, que cumpriu substancialmente as condições impostas – Direito do consumidor à informação clara dos serviços – Abusividade reconhecida – Dever de a ré arcar com o pagamento do débito estudantil – Pretensão quanto à condenação em danos morais pela autora – Inviabilidade – Simples negativa quanto ao pagamento da garantia que não induz ao reconhecimento da reparação indenizatória – Sucumbêcia recíproca mantida – Redução, todavia, da verba honorária fixada, eis que não houve grandes esforços e nem foi exagerado o tempo gasto para o patrono para fazer valer o direito da autora – Recurso dos réus provido, em parte, para esse fim e, improvido, o da autora.